Tribunal: TJES
Processo: 0000556-78.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000556-78.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON ALBARES PADILHA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO - CIRURGIA TAVI. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE E IMEDIATO JULGAMENTO – ART. 1013, §3º, III, CPC. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tratando-se de sentença citra petita porquanto não apreciou pedido contido na exordial de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, deve-se reconhecer a nulidade de sentença, e o pedido imediatamente julgado, com fulcro no art. 1.013, §3º, III, CPC.

2.
A responsabilidade do Estado é objetiva nos termos do art. 37, §6º da CF, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele resultante. Todavia, cuidando-se de conduta tida por omissiva, como alegada na espécie, faz-se necessário analisar se há prova da omissão e, em caso positivo, se a alegada falha constitui fato gerador da responsabilidade civil.

3
.
Na presente hipótese, embora o apelante tenha alegado a necessidade de responsabilizar o Estado do Espírito Santo pela demora ou recusa indevida em fornecer o seu tratamento adequado mediante cirurgia de urgência, não se desincumbiu de demonstrar a prévia recusa ou negativa indevida daquele que figura no polo passivo da lide, não provando qualquer conduta ilícita do Estado por seus agentes, e por conseguinte, não demonstrando o nexo causal com os alegados danos de ordem moral.

4
.
Redistribuídos os ônus da sucumbência da demanda, na forma do art. 86, CPC, devendo o requerente arcar com metade das custas processuais, e ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico do réu – valor requerido por dano moral R$ 20.000,00, com fulcro nos critérios do §§2º e 3º do art.85, CPC, observando o deferimento da gratuidade de justiça e a isenção do ente estatal ao pagamento das custas, na forma do art. 20, V da lei 9.974/2013 registrada na sentença.

5
.
Se revela necessário aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da apreciação equitativa da verba honorária sucumbencial (Tema nº 1.076), por cuidar-se de precedente de observância obrigatória, e considerando que o proveito econômico do requerente tratou-se da obrigação de fazer – realização da cirurgia-, cujo valor pago não se considera irrisório, resta reformada a sentença que havia fixado honorários de R$ 1.000,00 em favor do patrono da parte autora, para arbitrar o percentual de 10% sobre o valor do seu proveito econômico, com fulcro nos critérios do §§2º e 3º do art.85, CPC.

6
.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADILSON ALBARES PADILHA
contra sentença de fls.147/verso - integrada por decisão que não acolheu aclaratórios-, proferidas pelo juízo da Vara Pública Estadual de Linhares que, nos autos da ação ordinária movida em face do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência, que havia determinado ao ente estatal realizar a cirurgia de troca valvar aórtica percutânea – TAVI. Porém deixou de analisar o pedido de dano moral formulado na petição inicial.

Em seu apelo a parte autora insurge-se contra a sentença justamente por não ter analisado o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo à indenização a título de dano moral, em razão da demora em autorizar e promover a cirurgia de urgência necessária ao autor, inclusive, sendo alvo de embargos de declaração, caracterizando omissão não sanada e nulidade da sentença neste ponto. Requer seja o vício sanado e o réu condenado ao pagamento por dano moral, em razão da recusa injustificada e urgência da cirurgia, sendo o dano
in re ipsa
e a responsabilidade do Estado objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF. Também requer alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, que não pode ser arbitrada de forma equitativa, devendo ser observados os critérios objetivos do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões o Estado do Espírito Santo aduz que apresentou contestação, mas não recorreu da decisão que deferiu a tutela de urgência, e para cumprimento da liminar, instaurou processo de compra no dia 10.02.2021, uma vez que não detinha prestador público regulado ou credenciado na Rede Estadual de Saúde para realizar a cirurgia. Em 11.03.2021 houve cumprimento da liminar e realização da cirurgia (fls. 129/146). Alega a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e inexistência do dever de indenizar, sobretudo porque não houve agravamento do estado do autor em razão da demora em realizar o procedimento perquirido. Também pugna pela aplicação do §4º do art. 90 CPC que determina redução à metade dos honorários em caso de reconhecimento da procedência do pedido.

D
EFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, em atenção à presunção de veracidade da declaração apresentada pelo requerente e observando que inexistem elementos a infirmá-la.

De início depreende-se dos autos assistir razão ao apelante, quanto a existência de error in procedendo da sentença, uma vez que o MM. Magistrado a quo deixou de analisar o pedido formulado na petição inicial de condenação do réu em indenização por dano moral
.

Constatada a omissão no exame de um dos pedidos da exordial, mas estando o processo em condições de imediato julgamento do pedido, deve este órgão ad quem reconhecer a nulidade de parte da sentença, e imediatamente, decidir o mérito do pedido não examinado, nos termos do art. 1.013, §3º, III do CPC.

A obrigação de fazer pretendida pelo autor foi acolhida na r. sentença, a qual determinou ao Estado do Espírito Santo, em sede de tutela de urgência, promover o tratamento de saúde pleiteado – mediante a realização da cirurgia de troca valvar aórtica percutânea – TAVI- , e que não foi sequer objeto de recurso pelo réu. Apenas a parte autora interpôs recurso de apelação em face da sentença, insurgindo-se contra a omissão em relação ao seu pleito indenizatório a título de dano moral, que afirma ter suportado em razão da recusa do réu em providenciar o tratamento adequado de que necessitava.

O apelante é pessoa idosa e foi internado no Hospital Geral de Linhares em
06 de

novembro de 2020

com Síndrome Gripal, testando positivo para o vírus COVID 19, conforme documento anexo à fl.55. Permaneceu quatro dias internado em UTI, e após estabilizado, obteve alta médica, na forma do documento de fl. 58 emitido pelo nosocômio. Posteriormente, foi diagnosticado com Estenose Aórtica (aliada a dislipidemia, insuficiência coronariana, hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial persistente), e ainda considerando estar em fase de convalescença da COVID-19 com envolvimento pulmonar, seu médico assistente lavrou laudo médico, datado de 20 de dezembro de 2020, recomendando o procedimento cirúrgico para troca valvar aórtica – TAVI – fl.32.

Observo à fl. 28 que o laudo médico foi encaminhado à
Secretaria Municipal de Saúde de Sooretama
, sendo emitida resposta da Secretária Municipal esclarecendo que tal procedimento não era autorizado pela ANS, e consequentemente, não estava inserido no rol de tratamentos de saúde padronizados do SUS.

Em seu primeiro
decisum
, o juízo de primeira instância havia indeferido a tutela de urgência, entendendo que faltavam aos atestados médicos a indicação da gravidade do estado de saúde, da imprescindibilidade do procedimento vindicado ou oitiva prévia da autoridade competente certificando se a situação clínica estava ou não abarcada pelas normas de exceção do art. 7º da Portaria SESA 038-R/2020 c/c art. 3º, §1º do Decreto Federal 10.282/20, também observando a existência de dois laudos idênticos, embora subscritos por médicos diferentes.

O autor então juntou Laudo médico lavrado pelo cirurgião cardíaco Dr Flávio de Almeida Rosa, à fl. 98 datado de 27.01.2021, mais circunstanciado, detalhando que a sua situação clínica iniciada em meados de outubro/20 estava progressivamente piorando, colocando-o em alto risco cirúrgico e de morte iminente, e recomendando a cirurgia com caráter de urgência, e assim, foi deferida, em 28.01.2021, a tutela de urgência à fl.99 e verso, determinando ao ente estatal que promovesse a cirurgia TAVI no prazo de 10 dias sob pena de multa diária, a qual fora realizada em 11 de março de 2021 (fl.128).

Em se tratando de reparação por danos causados por agentes públicos e da responsabilidade da pessoa jurídica respectiva, dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República que a responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele resultante.

Todavia, cuidando-se de conduta tida por
omissiva
, como a alegada na espécie, faz-se necessário observar se há prova segura dessa omissão e, em caso positivo, se a alegada falha ou omissão constitui fato gerador da responsabilidade civil, pois nem toda conduta omissiva retrata negligência (culpa) do Estado no cumprimento de um dever legal.

Sobre o tema, colhe-se escólio do renomado administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
, in verbis:

“Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará
quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa
. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas

(...) quando se diz que nas omissões o Estado responde por culpa, não se está dizendo que incide a responsabilidade subjetiva, mas apenas que se trata da responsabilidade comum, ou seja, aquela fundada na culpa, não se admitindo então a responsabilização sem culp
a. Acresce notar, por fim, que, mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade subjetiva, estarão fatalmente presentes elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela.” Grifei.

Na presente hipótese, embora o apelante tenha alegado a necessidade de responsabilizar o Estado do Espírito Santo pela demora ou recusa indevida em fornecer o seu tratamento adequado mediante cirurgia de urgência, não se desincumbiu de demonstrar a prévia recusa ou negativa indevida daquele que figura no polo passivo da lide, juntou documento que prova ter havido, na verdade, negativa por agente do Município de Sooretama.

Não há nos autos prova de que houve submissão da guia de internação para cirurgia rejeitada em algum hospital público do Estado ou seu conveniado, por exemplo.

Esclareço que, em razão o Princípio da inafastabilidade da jurisdição, é prescindível a formulação de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento de ação em que se pleiteia fornecimento de tratamento essencial à manutenção da saúde. (STJ. AgRg no REsp n. 1.492.148/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

Todavia, pretendendo o autor ser indenizado por suposta negativa e negligência do ente público estatal em relação ao seu quadro clínico grave e de urgência, mas não comprovando nenhuma conduta ilícita do Estado por seus agentes, seja comissiva ou omissiva, e por conseguinte, não demonstrando o nexo de causalidade dos atos do réu com o dano alegado, não há dever de indenizar por parte do ente estatal apelado.

Ressalta-se que não prevalece o argumento de que a conduta omissiva ilícita do réu estaria comprovada nos autos, tendo em vista a contestação do requerido insurgindo-se contrária à realização do procedimento, ou a demora do Estado em fornecer o tratamento após concedida a tutela de urgência. Não há como condenar o réu com base em mera hipótese ou conjectura de negativa. Ademais, a mora do Ente Estatal, justificada por ter este que deflagrar procedimento legal para aquisição dos serviços médicos e materiais necessários à cirurgia, fora devidamente contornada através dos meios coercitivos previstos no Codex Processual Civil.

A propósito, para fins ilustrativos, cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. CF/88 ART. 196. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PARTICULAR, MEDICAMENTOS E DESLOCAMENTOS, E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se assiste razão à autora quanto ao pleito de ser ressarcida por danos materiais, decorrentes de despesas médicas realizadas em hospital particular, medicamentos, tratamentos e deslocamentos para consultas, bem como por danos morais, sob o fundamento de que o Estado foi omisso quanto ao fornecimento do tratamento médico de que seu filho necessitava. 2. (...). 3. MÉRITO 3.1. Tem-se que a responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele resultante. Todavia, cuidando-se de conduta tida por omissiva, como alegada na espécie, faz-se necessário divisar se há prova segura dessa omissão e, em caso positivo, se a alegada falta do serviço constitui fato gerador da responsabilidade civil, pois nem toda conduta omissiva retrata negligência do Estado no cumprimento de um dever legal. 3.2.
No caso concreto, muito embora a autora tenha alegado de forma genérica a "negligência dos entes de direito público acionados na presente ação, em fornecer o tratamento adequado ao filho (...)", não se desincumbiu de demonstrar a mencionada negativa dos requeridos em fornecer o atendimento médico desejado, medicamentos e deslocamento.
Como pode ser percebido nos autos, a autora anexou apenas documentos relacionados ao dano material alegado, ou seja, recibos e notas fiscais referentes às despesas médicas e outras despesas das quais pretende ser ressarcida;
todavia, quanto à busca pelo sistema público de saúde e a respectiva recusa da administração pública, não comprovou qualquer conduta do Estado, seja comissiva ou omissiva, e a sua relação com o dano
, bem como não apresentou qualquer documento comprobatório da urgência do atendimento, que justificasse a opção pelo acompanhamento particular em detrimento do público. 3.3. Assim, não restou comprovada a omissão do Estado, apta a justificar o ressarcimento dos valores gastos pela autora ou a responsabilidade civil quanto à reparação dos danos alegados. Dessa forma, a confirmação da decisão guerreada é medida que se impõe. 4. Recurso apelatório conhecido e desprovido. (TJ-CE - AC: 00059601220198060071 Crato, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022).

Sendo assim, julgo
improcedente
o pedido de indenização por dano moral.

Por corolário, redistribuo os ônus da sucumbência da demanda, na forma do art. 86, CPC, devendo o requerente arcar com metade das custas processuais, e ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico do réu – valor requerido por dano moral R$ 20.000,00, com fulcro nos critérios do §§2º e 3º do art.85, CPC, devendo-se observar que o apelante está agraciado pela gratuidade de justiça concedida e a isenção do ente estatal ao pagamento das custas, na forma do art. 20, V da lei 9.974/2013 registrada na sentença.

A parte apelante também se insurgiu na apelação sobre a base de cálculo utilizada na sentença para a fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, assistindo-lhe razão neste ponto.

Pois bem. Sobre o tema, o art. 85, §2º, do CPC/2015, ao versar sobre o valor devido pelo sucumbente a título de honorários advocatícios, estabelece que:
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos: [...]
(grifei)

Inclusive, se revela necessário aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da apreciação equitativa da verba honorária sucumbencial (Tema nº 1.076), por cuidar-se de precedente de observância obrigatória. No julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, ambos de relatoria do Ministro OG Fernandes, foram firmadas as seguintes teses:

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85
do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
. (g.n.)

Considerando que o proveito econômico do requerente tratou-se da obrigação de fazer – realização da cirurgia-, cujo valor pago pelo apelado foi de R$ 113.265,15, conforme Nota Fiscal de fl. 133, forçoso convir que não se cuidou de valor irrisório. Assim, reformo a sentença que havia fixado honorários de R$ 1.000,00 em favor do patrono da parte autora, para arbitrar o percentual de
10% sobre o valor do seu proveito econômico
, com fulcro nos critérios do §§2º e 3º do art.85, CPC.

Por fim, deixo de aplicar a redução pela metade dos honorários, como previsto no art. 90, §4º, CPC, simplesmente porque não houve reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, o qual cumpriu o comando da tutela de urgência sem reconhecê-la, em razão dos argumentos apresentados em contestação.

Pelo exposto,
dou provimento
parcial
ao recurso para:
a)
reconhecer a nulidade da sentença
- citra petita-
, e na forma do art. 1.013, §3º, III, CPC, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados na exordial; e por conseguinte, redistribuo os ônus da sucumbência, na forma do art. 86, CPC, devendo a parte autora arcar com metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico do réu – valor requerido por dano moral R$ 20.000,00, suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida;
b)
reformar a sentença que havia fixado honorários de R$ 1.000,00 em favor do patrono da parte autora, para fixar o percentual de 10% sobre o valor do seu proveito econômico - valor pago pela cirurgia contido na Nota Fiscal de fl. 133 de R$ 113.265,15.

Sem majoração de honorários.

É como voto.

1
In Manual de Direito Administrativo, 28 ed. rev. ampl. e atual - São Paulo: Atlas, 2015, p.p. 589/590.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACOMPANHO A RELATORA.